Tribunal: TJMT
Processo: 1023161-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023161-44.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A.
AGRAVADO: EDUARDO MAHON ADVOGADOS ASSOCIADOS S.S.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TELEVISÃO CIDADE VERDE S.A., de decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos dos Embargos à Execução no 1049010-89.2020.8.11.0041, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos. (Id. 62579976).
A agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada está em confronto com o disposto no art. 919, o 1o, do CPC, cujos requisitos para a concessão do efeito suspensivo foram comprovados. Caso não obtenha o pretendido efeito ativo necessário a fim de discutir vária questões de ordem processual e de direito, por certo, prejuízos maiores virão e podem sem dúvida alguma prejudicar ainda mais a saúde financeira e patrimonial da empresa recorrente.
Alega que foi demonstrado fartamente nos Embargos à Execução, que o exequente/agravado deixou de juntar o demonstrativo de cálculo com os critérios rigorosos de apuração com que chegou ao valor que pretende receber, enquanto a Agravante comprovou com simples cálculo aritmético o excesso de execução, a iliquidez e incerteza do título utilizado. O agravado limitou-se a apresentar cópia/orçamento de Termo de Serviços de Honorários, Termo de Confissão de Dívidas, declarando ser o valor total do débito de R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais). No entanto, não apresenta o demonstrativo do débito atualizado até a propositura da ação, acrescido da memória de cálculo, requisito essencial a propositura, já que se funda em execução de título extrajudicial.
Nos termos do art. 798, I, b, do CPC, cabe ao credor, ao requerer a execução, instruir a inicial com o demonstrativo atualizado do débito até a data da propositura da ação, o que não foi observado pelo agravado. Não basta apresentação de um demonstrativo sumário, é necessário que o credor explicite os elementos e critérios que empregou para atingir tal montante.
O simples fato de inexistir a Memória Discriminada e Atualizada de Cálculo, fato que impede a demonstração de forma clara e precisa dos critérios utilizados e a evolução do valor exigido na execução, já é motivo para que o processo seja fulminado de ilegalidade, caracterizando, portanto, a iliquidez o título apresentado pelo agravado, consoante disposto no o art. 803, I, do CPC.
Discorre sobre o excesso de execução, comprovado um excesso de R$ 112.500,00 (cento e doze mil e quinhentos reais), do valor cobrado pelo exequente de R$ 585.000,00 ( quinhentos e oitenta e cinco mil reais), portanto, evidente a iliquidez do título e o excesso de execução.
Assevera que a ação de Execução proposta pelo Agravado, ele deixou de juntar o contrato que deu origem ao débito que alega ser credor, representado pelo instrumento de confissão de dívidas que menciona. Esse fato por si só, impede a constatação dos parâmetros adotados na composição do quantum e, deste modo, igualmente macula a liquidez o título, fato que autoriza a extinção por nulidade da execução.
Depreende da análise do Termo Apresentado na exordial pelo agravado/exequente, a multa a ser aplicada é de 06 (seis) meses, em caso de descumprimento ou rescisão do contrato. No entanto, na via do termo que ele entregou à empresa Agravante, em sua posse, a mencionada multa é de (03) três meses. Observa-se da análise dos documentos mencionados, que ambos possuem as mesmas datas, testemunhas, teor. A olho nu já se vislumbra a falsificação do documento em posse do exequente, o que deverá resultar em instauração de Inquérito Policial por se tratar d e crime previsto no Código Penal , em seu art. 298
Sustenta que a empresa executada não tem legitimidade passiva para responder a ação de execução, posto que não participou do negócio jurídico que ensejou a vertente execução. No caso em análise, conforme se vislumbra no dito “Termo Assinado entre as Partes” que o contratante do serviço tem por título executivo e que se pretende exigir da empresa recorrente é o “Grupo Beccari”. A representante da Empresa, Sra. Fernanda Eliza Saraiva Beccari, encontrava-se ilegalmente investida no cargo de Presidente do Conselho e Diretora Presidente, motivo pelo qual são nulos todos os atos por ela assinados, inclusive o Termo de Prestação de Serviço firmado com o exequente, em 02 de maio de 2.018, Confissão de Dividas, no valor de R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais), cuja assinatura se deu em 12 de fevereiro de 2.020, todos os atos que instruem a Execução de Titulo Executivo Extrajudicial assinados com o Agravado/exequente são nulos.
Assevera sobre as dificuldades financeiras desde o falecimento do sócio majoritário, ocasião em que perdeu o seu administrador, diante das incertezas do mercado, associado a pandemia que estamos vivenciando, tendo inclusive dificuldades para proceder ao pagamento da Folha de pessoal, Contas de energia e telefônicas, ANATEL e outras despesas. Sua receita é majoritariamente derivada de vendas de espaço publicitário em sua grade de programação televisiva, sendo esta sua fonte de recursos, por exemplo, para pagamentos despesas, quitações de obrigações e todo o necessário a manutenção de sua atividade econômica. Em decorrência de toda situação de pandemia, a executada/agravante teve vários contratos comerciais rompidos, gravação de programas televisivos suspensos, projetos e vendas de espaços publicitários reduzidos, pela condição de lockdown que determinou o fechamento de várias empresas nos segmentos que não são considerados essenciais.
Conforme se depreende da análise do Balancete referente aos meses de janeiro à julho de 2020, a TV Cidade Verde acumula um saldo negativo de R$ 2.896.530,56 (Dois milhões oitocentos e noventa e seis mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).
Diante desse cenário, o possível bloqueio de valores nas contas bancárias ou negativação do nome da empresa nos órgãos de restrição e protesto, ocasionará prejuízos irreparáveis à executada. A robusta exposição acima acerca da iliquidez do título, o excesso da execução, a ilegitimidade passiva e a confusão das pessoas jurídicas, são claros e evidentes motivos que merecem atenção dessa Corte na concessão da antecipação da tutela recursal, para o fim de suspender o curso da ação de execução originária – autos no 1027408-42.2020.811.0041, em tramite perante a 6a Vara Cível da Capital.
Afirma que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante prejuízos irreparáveis, consubstanciados em eventual constrição imediata e injusta de seu patrimônio, com possível bloqueio de valores nas contas bancárias ou negativação do nome da empresa nos órgãos de restrição e protesto, ocasionando prejuízos irreparáveis para a empresa executada. Ademais, no decorrer do trâmite processual, restará comprovado a improcedência de quase a totalidade da exigência do crédito combatido e a injustiça a que está sendo submetida a agravante. Há de se concluir, portanto, que são razões que justificam o efeito ativo no Agravo: o periculum in mora e o fumus boni juris, ante a incerteza do título, a iliquidez e inexigibilidade, comprovados, somado à garantia do juízo com bem imóvel cujo valor ultrapassa em muito o suposto crédito que vem sendo executado.
Ao final, requer seja recebido o presente recurso, e deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, suspendendo-se a tramitação da Ação de Execução n.1027408- 42.2020.811.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Capital, na forma do art. 1.019, I, do CPC. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o necessário.
D E C I D O
Cabe neste agravo de instrumento verificar se há elementos para conceder a liminar pleiteada para atribuir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pela agravante.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme é a regra do art. 300 do Novo CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
E no caso, em que pese a relevância das alegações da agravante, não resta demonstrada a urgência que desafie a eventual concessão liminar de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Destaque-se que na decisão agravada, ao indeferir o efeito suspensivo postulado, apenas determinou a intimação do embargado, ora agravado, para manifestar sobre os Embargos à Execução opostos.
Não adotou, portanto, o Juízo a quo, por ocasião da decisão impugnada neste recurso, qualquer medida que importe em constrição de bens ou de valores da embargante, ora agravante.
Ademais, as matérias deduzidas pela agravante desafiam melhor análise, o que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR.
Comunique-se o MM. Juiz da causa e solicite-se informações.
Intime-se o agravado, para que no prazo de15 (quinze) dias apresente contrarrazões.
Cuiabá, 19 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora